Tribunal: STJ
Processo: 2728311-83.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782577 - MG (2024/0407522-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FRIGORÍFICO CAMBUÍ LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO AMARAL SIQUEIRA - SP254579
HELENA RICCI DANTAS - SP481297
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: MARISMAR CIRINO MOTTA - MG052993
FABIOLA PINHEIRO LUDWIG PERES - DF053500
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica o fundamento da decisão que não admitiu o
apelo nobre na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47489155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/05/2025 19:51:15
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: d56f4709-12b9-4ff0-9ffe-b09a419238d1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782577 - MG (2024/0407522-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FRIGORÍFICO CAMBUÍ LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO AMARAL SIQUEIRA - SP254579
HELENA RICCI DANTAS - SP481297
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: MARISMAR CIRINO MOTTA - MG052993
FABIOLA PINHEIRO LUDWIG PERES - DF053500
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica o fundamento da decisão que não admitiu o
apelo nobre na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FRIGORÍFICO CAMBUÍ LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão da Presidência desta Corte Superior,
que não conheceu do agravo em recurso especial devido à falta de impugnação específica
aos fundamentos utilizados na decisão de inadmissão do recurso (fls. 602-603).
Nas razões do agravo interno, a parte recorrente se insurge contra a incidência
da Súmula n. 182 do STJ, ao argumento de que, nas razões do recurso especial,
impugnou de forma específica todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem
para inadmitir o recurso (fls. 609-618).
Contraminuta apresentada (fls. 625-630).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Documento eletrônico VDA47214585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:58
Código de Controle do Documento: 3131679f-acdf-4dea-a26f-8a971351bee0

A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial nestes
termos (fls. 602-603; grifos diversos do original):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmula 283/STF e Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.

Da detida análise do agravo em recurso especial, verifica-se que, de fato,
aparte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou de maneira
específica e concreta o óbice da Súmula n. 283 do STF, utilizado pelo Tribunal de
origem para inadmitir o apelo especial. Tal omissão caracteriza a inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme disposto no art. 932, inciso III, do CPC/2015.
Além disso, igualmente não impugnou, de forma específica e concreta, o
fundamento da Súmula n. 83 do STJ. Como se sabe, inadmitido o apelo nobre em
fundamento na Súmula n. 83 do STJ, a impugnação adequada do referido óbice
demanda: "[...] a demonstração, por intermédio de decisões contemporâneas ou
posteriores às mencionadas na decisão combatida, da superação do entendimento lançado
ou, ainda, análise pormenorizada a fim de comprovar que a situação sob análise difere de
(AgInt
forma substancial do retratado na decisão que fundamentou aplicação da súmula".
no AREsp n. 2.190.005/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
; sem grifos no original.)
29/5/2023
26/6/2023
Com efeito, não foram apresentados julgados recentes que, proferidos em
contexto fático semelhante, pudessem demonstrar eventual divergência entre o acórdão
recorrido e a atual jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a parte
recorrente não comprovou a inaplicabilidade dos diversos precedentes citados na decisão
Documento eletrônico VDA47214585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:58
Código de Controle do Documento: 3131679f-acdf-4dea-a26f-8a971351bee0

. Assim, ao deixar de fornecer elementos concretos em apoio à sua tese recursal,
agravada
inviabilizou a superação do juízo de inadmissibilidade, tornando incontestável a
manutenção da decisão impugnada.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE EMBARGADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e
253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo
extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
1.1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a impugnação
específica ao óbice da Súmula 83/STJ consiste em demonstrar, nas razões do
agravo, por meio de precedentes atuais, que a jurisprudência do STJ não estaria no
mesmo sentido dos julgados apresentados na decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos
precedentes empregados, o que não ocorreu na hipótese.
2. O mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não
enseja a automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC/2015, a qual
não é cabível no caso, já que não se verificou conduta abusiva ou protelatória
imputável à agravante.
3. Os honorários recursais não são cabíveis pela negativa de provimento ao
agravo interno, porquanto não há inauguração de instância.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.629.408/SC, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

Portanto, é inequívoco que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do CPC/2015) no caso em exame.
De outra parte, ao se insurgir contra os fundamentos de que lançou mão a
Corte de origem para inadmitir o apelo nobre, pretende a parte agravante, neste agravo
interno, corrigir a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial, desiderato
que é inexequível, dada a preclusão consumativa.
Nesse entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL PROFERIDA NA ORIGEM. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal que não conheceu
do Agravo com base na incidência da Súmula 182/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA47214585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:58
Código de Controle do Documento: 3131679f-acdf-4dea-a26f-8a971351bee0

4. Veja-se que a refutação apta a infirmar a decisão recorrida deve ser
efetiva, individualizada, específica e fundamentada (AgInt no REsp 1.535.657/MT,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.8.2020; e AgRg no RHC
128.660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24.8.2020).
5. Dessa maneira, é aplicável por analogia a Súmula 182/STJ, que dispõe
ser "inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada" (AgInt no REsp 1.881.152/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2020; e AgInt no AREsp 1.751.773
/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18.12.2020).
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (somente por
ocasião do Agravo Interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não
se presta a sanar a deficiência do Agravo em Recurso Especial, ante a preclusão
consumativa.
7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.224.805/BA, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
.)
26/6/2023

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47214585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/05/2025 16:34:58
Código de Controle do Documento: 3131679f-acdf-4dea-a26f-8a971351bee0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.782.577 / MG
Número Registro: 2024/0407522-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0100192969038 10000230749723003 10000230749723005 10000230749723006 10000230749723007
100192969038 106190013149 27283118320238130000 50037067020228130106
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRIGORÍFICO CAMBUÍ LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO AMARAL SIQUEIRA - SP254579
HELENA RICCI DANTAS - SP481297
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : MARISMAR CIRINO MOTTA - MG052993
FABIOLA PINHEIRO LUDWIG PERES - DF053500
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRIGORÍFICO CAMBUÍ LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : RICARDO AMARAL SIQUEIRA - SP254579
HELENA RICCI DANTAS - SP481297
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS : MARISMAR CIRINO MOTTA - MG052993
FABIOLA PINHEIRO LUDWIG PERES - DF053500
TERMO
Documento eletrônico VDA47458753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:52
Código de Controle do Documento: 1ba0e40d-fdfe-41c2-9b62-bb3e4df89436

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:52
Código de Controle do Documento: 1ba0e40d-fdfe-41c2-9b62-bb3e4df89436